Tribunal: TJMT
Processo: 1016627-16.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016627-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 204.987.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), M.PEREIRA DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 36.914.539/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — LICITAÇÃO — EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE PROVA DE HABILITAÇÃO IRREGULAR DE LICITANTE — PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Possível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando presentes os requisitos autorizadores (Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7º, III), quais sejam, a existência de relevância da fundamentação consistente na presença de fortes indícios de habilitação irregular de licitante, e o risco de o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, como sói ocorrer na hipótese de execução integral do contrato administrativo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
M. Pereira de Oliveira – ME
contra ato do
Pregoeiro da Comissão Especial de Licitação do Município de Rondonópolis
e
do Prefeito do Município de Rondonópolis
, deferiu a liminar.

Assegura que “
a contratação a ser realizada pelo Município de Rondonópolis-MT vincula-se aos termos definidos no Edital do Pregão eletrônico n. 24/2022, em obediência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, como dispõe o art. 3º, da Lei n. 8666/93
”.

Assevera que “
a

agravada menciona que a empresa deixou de anexar documentos que comprovem ser beneficiária da Lei Complementar 123/2006, no entanto, os documentos fiscais estavam todos em dias e anexados à plataforma BLL, portanto acessível ao ente municipal para conferência
”.

Afiança que “
após a realização do Pregão, o pregoeiro impetrado realizou diligência via e-mail, na terça-feira, 7 de junho de 2022 11:43, no mesmo dia do certame, com a proprietária Ivani, sendo informado que a empresa anexou um contrato social antigo e que encaminharia o atualizado, sanando qualquer lapso de dúvidas
” e “
quanto à certidão, o pregoeiro realizou diligência via e-mail, na terça-feira, 28 de junho de 2022 15:45, sendo encaminhado a certidão comprovando o benefício da empresa
”.

Afirma que “
cabe lembrar que os documentos solicitados que foram apresentados para fins de habilitação, não são uma segunda oportunidade para envio de documentos
”. Ademais, “
a diligência em questão permite, apenas, a solicitação de documentos para confirmação dos já apresentados
”.

Acentua que “
caso o Município, por meio de seu pregoeiro, inabilitasse a empresa, acabaria dando mais ênfase à forma do que o conteúdo, excedendo-se no formalismo. Isso porque a exigência de uma simples contrato social atualizado e certidão da JUCEMAT
[Junta Comercial do Estado de Mato Grosso]
é considerada abusiva, pois não necessita desses documentos para a boa comprovação de qualificação econômica, técnica ou habilitatória
”.

Alega que “
diante do confronto de princípios aqui indicado, da ausência de qualquer suspeita sobre falsidade documental, considerando que a licitação é um procedimento administrativo pelo qual o Poder Público visa obter a proposta mais vantajosa e a ampla concorrência, a diligência feita pelo pregoeiro municipal sanou as pendências
” e “
inabilitar a empresa vencedora seria o mesmo que prejudicar a livre concorrência, devem os agentes públicos atuarem com razoabilidade na análise dos documentos de habilitação em consonância com probidade administrativa e eficiência
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões
(Id. 140503683).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 144733186), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Na licitação em questão, ao que consta, a empresa Ivani Souza de Deus e CIA LTDA deixou de apresentar certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, exigida no item 15.5.1 do edital.

Logo, a princípio, não poderia o pregoeiro, por meio da diligência prevista no artigo 43, § 3º, da lei de licitação, querer suprir a não apresentação do documento faltante.

No caso, tal diligência foge por completo da sua real finalidade (esclarecer ou complementar a instrução do processo).

Como se sabe, o edital apresenta-se como lei interna do procedimento licitatório, não podendo ser descumprido pela Administração e devendo ser observado por todos os licitantes, para que concorram em igualdade de condições.

Em sendo assim, as regras do edital convocatório devem ser atendidas pelos licitantes para que possam ser considerados habilitados.

Nesse contexto, vislumbro a probabilidade do direito alegado pela impetrante, a ensejar o deferimento da medida almejada.

De outro norte, o perigo na demora está evidenciado pelo fato de que findada as fases do certame, com a homologação e adjudicação do objeto, haverá a assinatura do contrato pela empresa vencedora da licitação, o que poderá acarretar no perecimento do direito da impetrante.

Com essas considerações e, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, concedo a ordem de segurança pretendida, para suspender o andamento do Pregão Eletrônico nº 024/20212, até o julgamento final deste mandado de segurança.

Expeça-se o respectivo mandado para cessação dos efeitos do ato impugnado até o deslinde da presente demanda. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que julgue necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I).

Dê-se ciência do presente ao Município de Rondonópolis, pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para, querendo, ingressar no feito (Lei nº 12.016/09, art. 7º, II).

Cumpridas todas as deliberações, prestadas ou não informações, manifeste o representante do Ministério Público, no prazo de dez (10) dias (art. 12 da referida lei), e após, sejam os autos remetidos à conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de julho de 2022. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1016410-61.2022.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 89771158).

De início, é de se registrar que a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.016, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o agravante almeja a reforma da decisão.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Dessa forma, a considerar que no agravo de instrumento há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da decisão, não é o caso de não conhecimento do recurso.

Prossigo.

O Edital de Pregão Eletrônico nº 24, de 5 de maio de 2022, do Município de Rondonópolis, tem por objeto “
registro de preços para futura e eventual aquisição de arranjos de flores naturais, visando atender a secretaria municipal de governo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos
” (subitem 2.1, Primeira Instância, Id. 89465417 – fls. 2).

No Edital de Pregão Eletrônico nº 24, de 5 de maio de 2022, lê-se:

[...] 15.
Os documentos exigidos para habilitação deverão ser digital anexados exclusivamente no sistema BLL concomitantemente com a proposta de preço pelo licitante até a data e horário estabelecidos para a abertura da sessão pública
.

15.1.
A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em:

15.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

15.1.2.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

15.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

15.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

15.1.5. Cópia do documento de Identidade e CPF dos Representantes Legais da empresa. [...]. (Primeira Instância, Id. 89465417 – fls. 11).

[sem negrito no original].

Nada obstante o subitem 15.1.2, a qual descreve a documentação relativa à habilitação jurídica, consignar que “
ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado

[...]”, a princípio, constata-se um descumprimento pela licitante Ivani Souza de Deus e CIA LTDA, que teria apresentado contrato social em nome de pessoa jurídica diversa (Hunger & Souza LTDA).

Ademais, na decisão administrativa do recurso para impugnação à habilitação da licitante Ivani Souza de Deus e CIA LTDA, a própria Administração afirma que o cumprimento do subitem 15.1.2 somente ocorreu após a realização do pregão, já que “
o pregoeiro realizou diligência via e-mail, na terça feira, 7 de junho de 2022, 11:43, no mesmo dia do certame, com a proprietária Ivani, foi informado que a empresa anexou um contrato social antigo e que me encaminharia o atualizado, sanando qualquer lapso de dúvidas
” (Primeira Instância, Id. 89465960 – fls. 13).

No ponto, em um juízo de cognição não exauriente, verifica-se que a licitante Ivani Souza de Deus e CIA LTDA anexou contrato social desatualizado, em afronta ao subitem 15.1.2 e, também, de forma extemporânea, a violar o item 15 que afirma que os documentos deverão ser anexados “
concomitantemente com a proposta de preço pelo licitante até a data e horário estabelecidos para a abertura da sessão pública
” (Primeira Instância, Id. 89465417 – fls. 11).

Assim, à primeira vista, o que se constata é que os documentos relativos à qualificação jurídica da licitante deveriam estar presentes “
concomitantemente às propostas de preço pelo licitante até a data e horário estabelecidos para a abertura da sessão pública
” conforme estabelecido no item 15 do Edital do
Pregão Eletrônico nº 24, de 5 de maio de 2022 do Município de Rondonópolis
e consoante dispõem o artigo 43 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como, o artigo 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

[...]

XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira;

[...]

XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

[...]

XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor;

XXII - homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital; e

XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI. (
Lei nº 10
.
520
,
de 17 de julho de 2002
).

[...]

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

I - preparatória;

II - de divulgação do edital de licitação;

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

IV - de julgamento;

V - de habilitação;

VI - recursal;

VII - de homologação.

[...]

§ 1º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação. (
Lei nº 14
.
133
,
de 1º de abril de 2021
).

[...]

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação;

[...]

§ 5º Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II) e abertas as propostas (inciso III), não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

§ 6º Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. (
Lei nº 8
.
666
,
de 21 de junho de 1993
).

Logo, ainda que afastada a aplicação da
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, uma vez que o edital do certame é regido pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, consoante subitem 1.6 do
Edital do
Pregão Eletrônico nº 24, de 5 de maio de 2022 do Município de Rondonópolis
, não modifica o fato de que todas as citadas leis dispõem que a fase de habilitação antecede a de homologação/adjudicação.

No que se refere ao subitem 15.5.1 do Edital do
Pregão Eletrônico nº 24, de 5 de maio de 2022 do Município de Rondonópolis, também há
presença de fortes indícios de habilitação irregular
, a qual
versa sobre as comprovações complementares especiais, de que as empresas licitantes beneficiadas pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 deverão apresentar a certidão ou declaração simplificada expedida pela Junta Comercial, assinada pelo representante legal da empresa e pelo contador:

[...] 15.5. Comprovações complementares especiais:

15.5.1. No caso das empresas beneficiarias da L.C. 123/2016. Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é beneficiária do tratamento diferenciado e favorecido pela Lei Complementar n.º 123, de 2006. (Devidamente acompanhada da certidão ou declaração simplificada expedida pela Junta Comercial, assinada pelo representante legal da empresa e pelo contador). [...]. (Primeira Instância, Id. 89465417 – fls. 12).

No entanto, conforme a decisão administrativa, a licitante Ivani Souza de Deus e CIA LTDA, somente apresentou a certidão que é empresa beneficiada pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 após o pregoeiro realizar diligência via
e-mail
e no dia 28 de junho de 2022 a empresa encaminhou
e-mail
com a certidão solicitada (Primeira Instância, Id. 89465960 – fls. 14).

Em conclusão, presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar (Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7º, III), quais sejam, a existência de relevância da fundamentação consistente na presença de fortes indícios de habilitação irregular de licitante, e o risco de o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, como sói ocorrer na hipótese de execução integral do contrato administrativo, correta está a decisão agravada que deferiu a liminar.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023